Tribunal: TJES
Processo: 0005765-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005765-42.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: RAFAEL INACIO TRABACH e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005765-42.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADOS: RAFAEL INÁCIO TRABACH E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC E IPCA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas e deu provimento parcial ao apelo de KS Fomento Mercantil S/A, para excluí-la do polo passivo. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para a atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à incidência imediata da Lei nº 14.905/2024 sobre os consectários legais da condenação, notadamente no que tange à substituição dos índices de correção monetária e juros pela aplicação do IPCA e da Taxa Selic, respectivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à aplicação da nova legislação (Lei nº 14.905/2024), que alterou os critérios de atualização monetária e juros no Código Civil, devendo o julgado ser integrado para adequação normativa.

5. A matéria relativa à correção monetária e juros é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. A Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações substanciais nos arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a adotar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa legal de juros, vedada a cumulação de ambos, porquanto a Selic já engloba correção monetária e juros moratórios.

7. Conforme precedentes do STJ (EDcl no AREsp nº 2.747.727, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2024), a alteração legislativa incide imediatamente sobre processos ainda não transitados em julgado, não implicando violação à coisa julgada.

8. O TJES, em diversos precedentes recentes, reconhece a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso, reafirmando que a partir de 1º/09/2024 deve incidir a Taxa Selic como índice único de juros e correção, afastando a cumulação com IPCA (Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, j. 07/02/2025; Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2025).

9. No caso concreto, impõe-se consignar que, até 31/08/2024, os juros devem incidir à razão de 1% ao mês e a correção monetária conforme o índice oficial da CGJ/ES; a partir de 1º/09/2024, incide a Taxa Selic como índice único, conforme nova redação do § 1º do art. 406 do Código Civil.

10. Não há falar em caráter protelatório dos aclaratórios, uma vez que a parte embargante busca o saneamento de efetiva omissão reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e incide sobre processos pendentes, sem ofensa à coisa julgada.

2. A matéria relativa à correção monetária e juros de mora é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

3. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária incide pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic, vedada a cumulação de índices.

4. Até 31/08/2024, aplicam-se juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES; a partir de 1º/09/2024, incide exclusivamente a Taxa Selic como índice único de atualização e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§ 1º), com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2.747.727, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/11/2024; STJ, EDcl no AREsp nº 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, com vistas ao esclarecimento de omissão existente no acórdão acostado no ID 11966110, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas requeridas e, por outro lado, deu provimento parcial ao apelo de
KS FOMENTO MERCANTIL S/A
para excluí-la do polo passivo.

Em suas razões recursais (ID 12328805), a recorrente argumenta que o acórdão deixou de aplicar imediatamente a Lei nº 14.905/24, que entrou em vigência em 30/08/2024, alterando as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais.

Aduz que a matéria dos consectários legais é de ordem pública e exige manifestação clara do órgão julgador.

Em sede de
contrarrazões (ID 14377710), os recorridos
RAFAEL INÁCIO TRABACH
e
MAGNA GLEIDE DA ROCHA RIBEIRO
pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pelo reconhecimento protelatório dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas estas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que, de fato, há omissão no que concerne à aplicabilidade da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, sendo que passo a apreciar tal ponto.

Denota-se que o dispositivo do comando sentencial, o qual julgou parcial procedente a
“ação de rescisão contratual c/c restituição de crédito e indenização por danos morais”
mantida parcialmente por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, foi proferido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
confirmo
a liminar outrora proferida e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a rescisão do contrato firmado entre as partes;

CONDENAR
as requeridas a restituírem aos demandantes a integralidade dos valores pagos referente às prestações firmadas contratualmente, devendo sobre essa quantia incidir juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso pelos autores, o que deve ocorrer imediatamente nos termos da súmula 543 do STJ, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais).

CONDENAR
as requeridas ao pagamento de danos morais aos autores, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da
súmula 362 do STJ
: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’”.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, enfrentou questão análoga e registrou a ressalva de que, se a controvérsia já tiver sido solucionada à luz do direito aplicável ao caso, torna-se incabível a modificação dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, confira-se: EDcl no AREsp n.º 2.747.727, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; e EDcl no AREsp n.º 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024.

Todavia, por não se tratar de execução ou de cumprimento de sentença transitada em julgado, como ocorre na presente hipótese, mostra-se possível, em sede recursal, a adequação dos critérios de atualização monetária anteriormente fixados na sentença, conferindo-se aplicação imediata à nova legislação, conforme pleiteado pela embargante.

No caso concreto, à época da prolação da sentença, inexistia previsão legal para a aplicação da Taxa Selic. Contudo, com a superveniência da Lei n.º 14.905/2024, houve alteração no Código Civil, com a inclusão do § 1º ao art. 406, que passou a estabelecer expressamente a Taxa Selic como taxa legal aplicável, nos termos do
caput
do referido dispositivo.

Nesse sentido, cito o referido dispositivo legal:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Ademais, o referido diploma legal modificou a redação do art. 389 do Código Civil, com a finalidade de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO -
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2) A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária
. 4) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 07/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO APÓS O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros moratórios, alegando contradição e erro material na fixação dos consectários legais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado acerca da incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. Constata-se a existência de contradição interna no acórdão embargado, que estipulou, simultaneamente, a incidência de correção monetária no valor de 1% ao mês e a taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, o que se revela inconciliável, pois a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.
5. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. 6. De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do quantum indenizatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 8. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.095.580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014360-46.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024. (TJES, Apelação Cível nº0030767-33.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª HELOISA CARIELLO, julgado em 18/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios. 2. O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E. 3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês
. 4. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014360-46.2021.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros. Tese de julgamento: 1. "A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo." 2. "Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11/10/2006; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000162-39.2022.8.08.0001, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024. (TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 11/04/2025)

Assim, acolhem-se os presentes embargos de declaração para consignar que a correção monetária incidente sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES, e os juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, devem ser aplicados até 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024. A partir de 1º/09/2024, passa a ser aplicável a nova redação dos dispositivos legais acima transcritos.

Dessa forma, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponderá à Taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a Selic já contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Por fim, em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ, até mesmo em razão do provimento dos aclaratórios
“[...] 2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1918269 SP 2021/0182992-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
confiro-lhes provimento
, para, sanando a omissão verificada, determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe, além da fundamentação acima apresentada, o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos seguintes termos:

“No tocante aos índices de correção monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reformar a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, de modo que (i)
quanto aos danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii)
em relação aos danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.